Tribunal: TJSP
Processo: 2125964-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Insurgência - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Insurgência - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência – Decisão reformada – Recurso provido.